Tribunal: TJMT
Processo: 1075458-20.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075458-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMILLY GOMES ARAUJO MARTIN - CPF: 059.455.551-50 (RECORRENTE), JEAN CARLO RAMON MARTINS BATAIOLA - CPF: 059.455.879-40 (ADVOGADO), HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), JESSICA SOBRAL MAIA VENEZIA - CPF: 130.431.247-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1075458-20.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
EMILLY GOMES ARAUJO MARTIN.

Recorrida:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A
.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC - CAUSA MADURA –
CANCELAMENTO DO PACOTE DE FORMA INJUSTIFICADA – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Não há de se falar ausência de documentação necessária, quando nos autos há os documentos juntados que demonstram a relação jurídica. Afasto tal preliminar.

2-

Afastada a extinção do feito, e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgada, nos termos do art. 1.013, § 3o, I do CPC.

3-

Restou evidenciado que o pacote de viagem adquirido pela autora, foi cancelado de forma administrativa, razão pela qual, a reclamante solicitou administrativamente o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obteve êxito.

4-

A inércia da requerida configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6-

Havendo falha na prestação do serviço, a restituição do valor pago, é medida que se impõe.

7-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que extinguiu o feito, ante o reconhecimento da ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

A recorrente requer a reforma da sentença no sentindo de que seja reconhecida a relação jurídica entre as partes e no mérito requer sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A recorrente afirma que adquiriu com a empresa requerida, um “pacote de viagens”, com destino a Porto Seguro/BA, no valor de R$ 2.198,00 (dois mil cento e noventa e oito reais) e que sem qualquer motivo a reclamada realizou o cancelamento do pacote.

A Douta Magistrada
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que a reclamante não comprovou a relação jurídica entre as partes, por meio dos comprovantes de pagamento do pacote e cancelamento, todavia, tais documentos foram juntados tanto na inicial quanto no recurso, devendo ser reconhecida a relação entre as partes e por consequência afastada a extinção do processo.

Desta feita, afasto a extinção sem resolução do mérito da demanda e passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

Trata-se de ação em que a reclamante alega que adquiriu com a empresa requerida, um “pacote de viagens”, com destino a Porto Seguro/BA, no valor de R$ 2.198,00 (dois mil cento e noventa e oito reais) e que sem qualquer motivo a reclamada realizou o cancelamento do pacote.

Aduz a reclamante que procurou a reclamada para resolver a situação de forma administrativa, todavia não obteve êxito.

Resta incontroversa a falha na prestação do serviço consistente na negativa por parte da reclamada em reagendar a viagem da reclamante, ou alternativamente realizar o reembolso dos valores pagos.

Oportuno, ainda, ressaltar que a reclamada confessa a falha na prestação de serviço e afirma que logo será regularizada a situação.

Destaco, ainda, que em por diversas vezes a reclamante tentou resolver a situação de forma administrativa, as quais restaram infrutíferas.

Com efeito,
caracterizado o ato ilícito, surge o dever de indenizar, nos moldes do artigo
186
e
927
do
Código Civil
, bem como nos moldes do artigo
18
, do
Código de Defesa do Consumidor
, em razão da falha na prestação do serviço, destacando-se que o dano moral, neste caso, é
in re ipsa
, diante dos transtornos de ficar à mercê da espera do reembolso dos valores pagos no pacote de viagem, bem como, pela
desídia das reclamadas em solucionar a questão na esfera administrativa.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO A PEDIDO DA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL EXISTENTE – CONSUMIDORA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM RESOLVER O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL – CONDENAÇÃO INTEGRAL EM OUTRA DEMANDA – EXCLUSÃO SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Todo o imbróglio objeto da presente demanda se deu em razão da agência de turismo Recorrente não ter se atentado que o pedido de remarcação das passagens da autora compreendida tanto o itinerário de IDA, como o itinerário de VOLTA, incorrendo, assim, em falha na prestação dos serviços, tendo, portanto, o dever de reparar os danos causados à esta.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

A condenação em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), guarda relação com os critérios acima e deve ser mantida.

Por outro lado, observado que a Recorrente já foi condenada integralmente em relação aos danos materiais em demanda movida por uma das passageiras integrantes de todo o imbróglio em análise (Feito no

1015262-52.2021.8.11.0002), estando o decisum transitado em julgado em face da demandada, vez que só há recurso da consumidora, a exclusão da condenação a este título no presente feito se mostra devida, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das consumidoras.”
(N.U 1018820-35.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022).

Portanto, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os dissabores suportados pela recorrente em razão dos fatos narrados na exordial, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ademais, havendo falha na prestação do serviço, a restituição do valor pago, é medida que se impõe.

Ademais, em relação aos danos materiais, a reclamante faz jus ao ressarcimento do valor pago pelo pacote no importe de
R$ 2.198,00 (dois mil cento e noventa e oito reais)
, devendo o mesmo ser corrigido e atualizado desde o seu desembolso.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, a fim de condenar a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e o valor de
R$ 2.198,00 (dois mil cento e noventa e oito reais)
a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024